Tribunal: TJPA
Processo: 0860717-16.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0860717-16.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AIRMEDPLAN SERVICOS LTDA, ANDERSON TADEU COSTA PESSOA, CLAUDIA VALERIA CAVALCANTE HOLANDA PESSOA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. NULIDADE DE INTIMAÇÕES PROCESSUAIS. DESCUMPRIMENTO DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 485, §1º, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL IRREGULAR. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco do Brasil S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de título extrajudicial fundada em cédula de crédito bancário, com fundamento no art. 485, III, do CPC, sob alegação de abandono da causa pelo exequente em razão da ausência de recolhimento das custas necessárias à citação dos executados. O apelante sustenta nulidade das intimações processuais por inobservância de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de patronas substabelecidas, bem como irregularidade da intimação pessoal exigida para a extinção do feito por abandono processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se são nulas as intimações processuais realizadas em nome de advogado diverso daquele indicado em pedido expresso de intimação exclusiva, nos termos do art. 272, §5º, do CPC; e (ii) estabelecer se a extinção do processo por abandono da causa observou o procedimento legal previsto no art. 485, §1º, do CPC, especialmente quanto à regular intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 272, §5º, do CPC impõe a obrigatoriedade de observância do pedido expresso de intimação exclusiva formulado pela parte, sob pena de nulidade dos atos processuais subsequentes.

4.

A correta intimação dos patronos regularmente constituídos concretiza os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurando o efetivo exercício da capacidade postulatória.

5.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a nulidade da intimação realizada em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado pela parte para recebimento exclusivo das comunicações processuais.

6.

O descumprimento do pedido de intimação exclusiva ocasionou prejuízo processual concreto, pois a irregularidade das comunicações processuais culminou na decretação de abandono da causa e na extinção da execução.

7.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, conforme determina o art. 485, §1º, do CPC.

8.

A intimação pessoal encaminhada para endereço desatualizado não atende à exigência legal de cientificação válida da parte.

9.

A jurisprudência do STJ estabelece que, frustrada a intimação pessoal por carta, devem ser esgotados os demais meios legais de comunicação da parte, inclusive intimação por oficial de justiça e, em último caso, por edital, antes da decretação da extinção do feito.

10.

A ausência de observância rigorosa das garantias processuais relativas às intimações impede a manutenção da sentença extintiva e impõe a renovação dos atos processuais eventualmente maculados por nulidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O descumprimento de pedido expresso de intimação exclusiva em nome de patrono indicado pela parte acarreta nulidade dos atos processuais subsequentes, nos termos do art. 272, §5º, do CPC.

2.

A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal válida da parte autora, com observância do procedimento previsto no art. 485, §1º, do CPC.

3.

A decretação de abandono processual pressupõe o esgotamento dos meios legais de intimação pessoal da parte, inclusive por oficial de justiça e edital, quando frustradas as tentativas anteriores.

4.

A irregularidade das intimações processuais que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa impõe a anulação da sentença extintiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 272, §5º, 274, parágrafo único, 485, III e §1º, 256 e 257.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2500462/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.05.2024, DJe 04.06.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1323676/MA, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.10.2021, DJe 26.11.2021.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de
AIRMEDPLAN SERVIÇOS LTDA, ANDERSON TADEU COSTA PESSOA e CLÁUDIA VALÉRIA CAVALCANTE HOLANDA PESSOA
, fundada em Cédula de Crédito Bancário nº 386.004.808.

A sentença recorrida, lançada sob o ID nº 19270844, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, ao entendimento de que o exequente deixou de promover as diligências necessárias ao regular prosseguimento da execução, especialmente no tocante ao recolhimento das custas necessárias à citação dos executados.

Consta da sentença que, após frustradas as tentativas de citação dos devedores, o banco exequente requereu a citação por edital, pleito que foi indeferido sob o fundamento de inexistência de esgotamento das tentativas de localização pessoal dos executados. Em seguida, o exequente foi intimado para manifestar interesse no prosseguimento do feito e promover as diligências determinadas, porém limitou-se a requerer dilação de prazo em razão da substituição de patronos, sem cumprir a providência necessária ao impulsionamento do processo. Assim, concluiu o magistrado singular pela configuração de abandono da causa por período superior a 30 (trinta) dias, extinguindo o processo sem resolução do mérito e condenando o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais.

Em suas razões recursais de ID nº 19270846, o apelante sustenta, em síntese, que:

a) houve nulidade das intimações processuais que antecederam a sentença extintiva, uma vez que os patronos regularmente habilitados nos autos formularam pedido expresso para que todas as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome das advogadas Lígia Nolasco, Larissa Nolasco e Fernanda Amaral Occhiucci Gonçalves, nos termos do art. 272, §5º, do CPC, requerimento que não teria sido observado pelo Juízo de origem;

b) as intimações relativas ao impulsionamento do feito e à própria sentença teriam sido direcionadas a advogado anteriormente constituído, sem a inclusão das patronas substabelecidas e regularmente habilitadas, circunstância que acarretaria nulidade absoluta dos atos processuais;

c) a ausência de regular intimação impossibilitou o cumprimento tempestivo da diligência determinada pelo Juízo, sobretudo diante da recente substituição dos patronos e do elevado volume de processos recebidos pelo novo escritório de advocacia;

d) o prazo para manifestação acerca do prosseguimento do feito não teria sido restituído aos novos patronos, havendo violação ao devido processo legal e à ampla defesa;

e) a intimação pessoal da instituição financeira para fins do art. 485, §1º, do CPC teria sido encaminhada para endereço diverso daquele regularmente atualizado nos autos, em afronta aos arts. 77, inciso V, e 274, parágrafo único, do CPC;

f) a extinção do processo por abandono da causa exige o esgotamento prévio de todos os meios de intimação pessoal da parte autora, inclusive por edital, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça transcritos nas razões recursais; e, por fim,

g) requer o conhecimento e provimento do recurso para declarar a nulidade das intimações realizadas e da sentença extintiva, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Consoante certidão de ID nº 19270850, a apelação foi considerada tempestiva, tendo sido consignado, ainda, que não houve intimação dos executados para apresentação de contrarrazões, em razão de não terem sido regularmente citados no feito originário.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é cabível, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. MÉRITO

A matéria controvertida devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da validade da sentença que extinguiu a execução sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob alegação de abandono da causa pelo exequente, especialmente diante das teses recursais relativas à nulidade das intimações processuais dirigidas aos patronos da instituição financeira apelante e à suposta inobservância do procedimento legalmente previsto para a extinção do feito por abandono processual.

O cerne da irresignação recursal reside, primordialmente, na alegação de nulidade das intimações processuais realizadas no curso do feito originário, porquanto o banco apelante afirma ter requerido expressamente que todas as publicações e intimações fossem realizadas exclusivamente em nome das advogadas Lígia Nolasco, Larissa Nolasco e Fernanda Amaral Occhiucci Gonçalves, circunstância que não teria sido observada pelo Juízo de origem. Sustenta, ainda, que tanto a intimação para impulsionamento do feito quanto a própria intimação da sentença foram direcionadas a advogado anteriormente constituído, em afronta ao disposto no art. 272, §5º, do Código de Processo Civil.

Assiste razão ao apelante.

O Código de Processo Civil, ao disciplinar a forma de realização das intimações, conferiu especial relevo à observância do pedido expresso formulado pela parte quanto à indicação de patrono específico para recebimento das comunicações processuais. Nesse sentido, dispõe o art. 272, §5º, do CPC:

Art. 272.
Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 5º Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.
G.N

A norma processual em referência possui natureza cogente e encontra fundamento direto nos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, previstos no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. A correta intimação dos patronos regularmente constituídos constitui requisito indispensável para a validade dos atos processuais subsequentes, porquanto viabiliza o efetivo exercício da capacidade postulatória e assegura às partes o pleno acompanhamento do iter procedimental.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. PUBLICAÇÃO EXCLUSIVA. AUSÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A matéria veiculada no recurso especial dispensa a apreciação do acervo fático-probatório constante dos autos, situação que afasta a incidência da |Súmula 7 do STJ. Decisão da Presidência reconsiderada.
2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que a intimação dirigida a advogado diverso, quando há pedido expresso de intimação exclusiva de patrono indicado, enseja a nulidade do ato. Assim, nos termos do art. 272, § 5º, do CPC/2015, "constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade". Precedente (EAREsp 1.306.464/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2020, DJe de 09/03/2021).
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a nulidade das intimações realizadas em nome de causídico diverso daquele indicado em pedido de intimação exclusiva oportunamente realizado.

(STJ - AgInt no AREsp: 2500462 MG 2023/0382416-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024)

No caso concreto, verifica-se que houve pedido expresso de intimação exclusiva em nome das patronas substabelecidas, requerimento que, em tese, não foi integralmente observado pela serventia judicial, circunstância que conduziu à expedição de intimações em nome de advogado anteriormente habilitado.

A hipótese dos autos revela inequívoco prejuízo processual, uma vez que a irregularidade das intimações repercutiu diretamente na decretação de abandono da causa e consequente extinção do processo executivo.

Não bastasse isso, também merece relevo a insurgência recursal relativa à ausência de observância do procedimento legalmente previsto para extinção do feito por abandono processual.

O art. 485, inciso III, do CPC prevê que o juiz não resolverá o mérito quando a parte autora abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de promover os atos e diligências que lhe incumbirem. Todavia, o §1º do referido dispositivo estabelece requisito indispensável para a decretação da extinção:

Art. 485.

(...)

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A exigência de intimação pessoal da parte possui natureza de garantia processual e objetiva evitar que a extinção do feito decorra exclusivamente de eventual desídia do patrono judicial. Trata-se de providência indispensável à validade da sentença extintiva.

No caso em tela, o apelante comprovou que a intimação pessoal foi enviada para endereço desatualizado, ignorando a atualização cadastral realizada nos autos. Além disso, a jurisprudência consolidada orienta que, frustrada a intimação por carta, deve-se tentar a intimação por oficial de justiça e, em última instância, por edital, antes de se decretar a extinção. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA INFRUTÍFERA. ENDEREÇO NÃO ATUALIZADO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para a extinção do processo por abandono da causa, deve-se observar rito específico, no qual é necessário o requerimento do réu (Súmula 240/STJ) e a intimação pessoal do autor, na conformidade do art. 267, III, § 1º, do CPC de 1973 (no CPC/2015, art. 485, III, § 1º).
2. Para tanto, devem ser esgotados os meios legais para a comunicação do autor (e não somente de seu advogado) para que manifeste interesse no prosseguimento da demanda, sendo o silêncio entendido como ausência deste. 3. Assim, na forma dos arts. 221 a 240 do CPC/1973 (no CPC/2015, 246 a 275), primeiro deve ser intimado pessoalmente, podendo ser por meio de carta com aviso de recebimento. Porém, se o AR retornar com o não cumprimento da intimação, por não ter sido o autor encontrado no endereço constante dos autos, deve ser intimado por meio do oficial de justiça. Em último caso, não sendo possível perfectibilizar a intimação pessoal pelos meios anteriores, deverá ainda ser feita por edital ( CPC/1973, arts. 231 e 232; CPC/2015, arts. 256 e 257).
4.A ratio de se determinar a intimação pessoal do autor deve-se ao fato de o aparente abandono da causa, muitas vezes, decorrer de absoluta impossibilidade do advogado contratado, como no caso de seu falecimento ou doença grave; ou mesmo de deficiente atuação do procurador judicial, em descompasso com os interesses da parte e sem que esta saiba, deixando de promover atos processuais, embora seja quem possua a capacidade postulatória, inclusive a referente ao dever de atualização, nos autos, de eventual mudança de endereço, na forma exigida pela legislação processual ( CPC/1973, arts. 39 e 238; CPC de 2015, arts. 106 e 274). 5. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 1323676 MA 2012/0098457-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

Diante desse contexto, constata-se que a sentença extintiva foi proferida sem a estrita observância das garantias processuais inerentes ao contraditório e à ampla defesa, especialmente a irregularidade das intimações dirigidas aos patronos da parte exequente e da própria intimação pessoal exigida pelo art. 485, §1º, do CPC.

Em hipóteses tais, a prudência jurisdicional recomenda a desconstituição da sentença, permitindo-se o regular prosseguimento do feito executivo, com renovação dos atos processuais eventualmente maculados por nulidade.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida pelos fundamentos mencionados e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a devida observância das habilitações e endereços atualizados.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026